Tribunal: TRF3
Processo: 5018598-18.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
379/549)

5018598-18.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018598-18.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: EURIPEDES XAVIER DA CRUZ

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELIANE REGINA MARTINS FERRARI - SP135924-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692/STJ. LIMITAÇÃO DO DESCONTO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE UM SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou valor referente à devolução de quantias recebidas por força de tutela antecipada posteriormente revogada, nos termos do Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante sustenta a impossibilidade de devolução dos valores e, subsidiariamente, impugna a forma de desconto incidente sobre benefício previdenciário de valor equivalente a um salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se permanece exigível a devolução dos valores recebidos por tutela antecipada revogada em demanda previdenciária, à luz do Tema 692/STJ e do art. 115, II, da Lei 8.213/1991; (ii) estabelecer se o percentual de desconto inicialmente admitido compromete a subsistência mínima do segurado e deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático mostra-se cabível com fundamento no art. 932 do CPC, na Súmula 568 do STJ e na existência de jurisprudência consolidada sobre a matéria, sem violação ao princípio da colegialidade, pois sujeito a controle por agravo interno.

O art. 509, § 4o, do CPC impõe fidelidade ao título executivo, de modo que a execução deve observar os exatos termos do julgado que determinou a restituição dos valores recebidos em razão da tutela antecipada.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 692, reafirma que a revogação da tutela provisória obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários ou assistenciais indevidamente recebidos, admitindo a cobrança nos próprios autos ou mediante desconto de até 30% em benefício ativo.

A redação atual do art. 115, II, da Lei 8.213/1991, conferida pela Lei 13.846/2019, prevê expressamente a devolução dos valores recebidos em razão de decisão judicial posteriormente revogada, afastando dúvidas quanto à exigibilidade da restituição.

O trânsito em julgado do título executivo ocorreu após a vigência da Lei 13.846/2019, o que autoriza a incidência imediata da disciplina legal segundo o princípio do tempus regit actum.

A jurisprudência da própria Turma admite que a cobrança seja realizada nos próprios autos do cumprimento de sentença, em harmonia com a ação civil pública anteriormente julgada e com o Tema 692/STJ.

A análise da relação de créditos demonstra que o agravante percebe benefício bruto correspondente a um salário mínimo, circunstância que torna excessivo desconto superior a 10%, por comprometer despesas essenciais de subsistência.

Os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da utilidade da execução impõem a redução do percentual de desconto, ainda que isso prolongue o adimplemento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A revogação de tutela antecipada em demanda previdenciária obriga à devolução dos valores recebidos, nos próprios autos do cumprimento de sentença ou mediante desconto em benefício ativo. 2. O art. 115, II, da Lei 8.213/1991, com redação dada pela Lei 13.846/2019, legitima a restituição dos valores percebidos por decisão judicial posteriormente revogada. 3. O desconto sobre benefício previdenciário equivalente a um salário mínimo deve ser limitado quando percentual superior comprometer a subsistência mínima do segurado. 4. A limitação judicial do desconto pode ser fixada em 10% quando necessário à preservação da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 4o, 523, § 1o, 927, § 3o e § 4o, 932 e 1.021; CF/1988, art. 97; Lei 8.213/1991, art. 103, parágrafo único, e art. 115, II; Lei 13.846/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet n. 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 11.05.2022, DJe 24.05.2022; STF, ARE 722.421/MG (Tema 799), j. 19.03.2015; STF, RE 1.202.649 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 20.12.2019; STF, RE 1.152.302 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j. 28.05.2019; TRF3, AI 5010305-64.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 7a Turma, j. 20.09.2022; TRF3, ACP 2005.03.99.021624-6/SP, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, DJe 21.02.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5018598-18.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: EURIPEDES XAVIER DA CRUZ

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELIANE REGINA MARTINS FERRARI - SP135924-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática (ID 341105956) que negou provimento ao agravo de instrumento.

A agravante (ID 344614833), sustenta descabida a devolução de valores conforme o Tema 692, do E. Superior Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Inicialmente, conheço do agravo, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito pela decisão ora agravada, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 932 do Código de Processo Civil, mesmo porque passível de controle colegiado por meio do presente agravo interno interposto nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Acresça-se que, em suas razões recursais, a parte agravante não se insurge quanto ao julgamento monocrático, mas sim contra o entendimento adotado na decisão agravada.

No mérito, a r. decisão agravada:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão (fls. 376/378, ID 331139709) que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou o valor de R$ 202.598,69, para 11/2024, referente à importância recebida por tutela antecipada posteriormente revogada, com fundamento no que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 692.

A parte executada, ora agravante, argumenta com a inviabilidade de realização dos descontos.

É uma síntese do necessário. Decido.

O julgamento monocrático, previsto no artigo 932 do Código de Processo Civil, atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na sistemática da lei processual civil.

Observa-se, ademais, se tratar de decisão passível de controle por meio de agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, atendendo ao princípio da colegialidade.

É o caso dos autos, em que a solução da demanda depende tão somente da subsunção dos fatos às normas jurídicas aplicáveis, conforme jurisprudência desta 7a Turma do TRF3 e dos tribunais superiores.

Sendo assim, passo a decidir monocraticamente.

O artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece o princípio da fidelidade ao título executivo.

Ademais, no julgamento do Tema Repetitivo no. 692, o Superior Tribunal de Justiça declarou que a repetição dos valores recebidos pelo segurado por força da tutela cassada pode ocorrer nos próprios autos após regular liquidação ou, ainda, mediante desconto de até 30% sobre parcelas de benefício previdenciário. Segue a ementa do v. Acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ (RESP N. 1.401.560/MT). ART. 927, § 4o, DO CPC/2015. ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO. ART. 115, INC. II, DA LEI N. 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.846/2019. TEMA N. 799/STF (ARE 722.421/MG): POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE ORDEM JULGADA NO SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM AJUSTES REDACIONAIS, DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA REPETITIVO N. 692/STJ.

1. A presente questão de ordem foi proposta com a finalidade de definir se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT) deve ser reafirmado, alterado ou cancelado, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

2. O CPC/1973 regulamentava a matéria de forma clara, prevendo, em resumo, que a efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente, e a sua eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à concessão, o que obrigaria o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo executado. A mesma lógica foi mantida pelo legislador do CPC/2015. Por conta disso que sempre se erigiu como pressuposto básico do instituto da tutela de urgência a reversibilidade dos efeitos da decisão judicial.

3. O debate surgiu especificamente no que tange à aplicação de tal regulamentação no âmbito previdenciário. Ou seja, discutia-se se as normas específicas de tal área do direito trariam solução diversa da previsão de caráter geral elencada na legislação processual.

4. A razão histórica para o surgimento dessa controvérsia na área previdenciária consiste na redação original do art. 130 da Lei n. 8.213/1991, o qual dispunha que: "Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos". Nos idos de 1997, a Lei n. 9.528 alterou completamente a redação anterior, passando a valer a regra geral do CPC, na ausência de norma especial em sentido contrário no âmbito previdenciário.

5. A partir de então, começou a amadurecer a posição no sentido da necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de revogação da tutela antecipada, o que redundou, em 2014, no entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 692 (REsp n. 1.401.560/MT): "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.".

6. Em 2018, esta Relatoria propôs a questão de ordem sob exame, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à existência de alguns precedentes em sentido contrário no STF, mesmo não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

7. À época, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 que regulamenta a matéria no direito previdenciário trazia redação que não era clara e direta como a da legislação processual, uma vez que não referia expressamente a devolução de valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Tal fato, aliás, não passou despercebido pela Primeira Seção ao rejeitar os EDcl no REsp n. 1.401.560/MT fazendo menção a tal fato.

8. Foi essa redação pouco clara que gerou dúvidas e terminou ocasionando, em 2018, a propositura da questão de ordem ora sob julgamento.

9. A Medida Provisória n. 871/2019 e a Lei n. 13.846/2019, entretanto, trouxeram uma reformulação da legislação previdenciária, e o art. 115, inc. II, passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de cessação do benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial que determinou a sua implantação, os valores recebidos devem ser devolvidos à parte adversa.

10. Se o STJ quando a legislação era pouco clara e deixava margem a dúvidas já tinha firmado o entendimento vinculante no Tema Repetitivo 692/STJ, não é agora que deve alterar sua jurisprudência, justamente quando a posição da Corte foi sufragada expressamente pelo legislador reformador ao regulamentar a matéria.

11. Trata-se, pois, de observância de norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, a meu sentir, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

12. Ademais, a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

13. O STF adota o posicionamento referido em algumas ações originárias propostas (na maioria, mandados de segurança) em seu âmbito. Porém, não o faz com caráter de guardião da Constituição Federal, mas sim na análise concreta das ações originárias. A maioria dos precedentes do STF não diz respeito a lides previdenciárias e, além disso, são todos anteriores às alterações inseridas no art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. Na verdade, atualmente o STF vem entendendo pela inexistência de repercussão geral nessa questão, por se tratar de matéria infraconstitucional, como se verá adiante.

14. O que se discute no caso em tela é a interpretação de artigo de lei federal, mais especificamente, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 e vários dispositivos do CPC/2015. Assim, vale o entendimento do STJ sobre a matéria, pois, segundo o art. 105 da Carta Magna, é esta Corte a responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional no país.

15. A propósito, o STF, ao julgar o Tema 799 da Repercussão Geral (ARE 722.421/MG, j. em 19/3/2015), já firmou expressamente que a questão não é constitucional e deve, portanto, ser deslindada nos limites da legislação infraconstitucional, o que foi feito com bastante clareza pelo legislador ao trazer a nova redação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. No mesmo sentido, vide o RE 1.202.649 AgR (relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 20/12/2019), e o RE 1.152.302 AgR (relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 28/5/2019).

16. Ao propor a questão de ordem, esta Relatoria citou as seguintes particularidades processuais que supostamente seriam aptas a ensejar uma consideração específica quanto à possibilidade de revisão do entendimento firmado no Tema 692/STJ: a) tutela de urgência concedida de ofício e não recorrida; b) tutela de urgência concedida a pedido e não recorrida; c) tutela de urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de instrumento, na sistemática processual anterior do CPC/1973, seja por pedido de suspensão, conforme o CPC/2015; d) tutela de urgência concedida initio litis e não recorrida; e) tutela de urgência concedida initio litis, cujo recurso não foi provido pela segunda instância; f) tutela de urgência concedida em agravo de instrumento pela segunda instância; g) tutela de urgência concedida em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então existente.

17. Quanto a elas, note-se que se trata basicamente do momento em que foi concedida e/ou revogada a tutela de urgência, se logo no início do feito, se na sentença, se na segunda instância, ou se apenas no STF ou no STJ. A ideia subjacente é que, em algumas hipóteses, a tutela de urgência já estaria, de certa forma, incorporada ao patrimônio jurídico da parte autora, e sua revogação poderia resultar em injustiça no caso concreto.

18. Tais situações, entretanto, são tratadas pela lei da mesma forma, não merecendo distinção do ponto de vista normativo. Ou seja, em qualquer desses casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão.

19. Situação diversa é a da tutela de urgência cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então dominante. Nesses casos, a superação do precedente deverá ser acompanhada da indispensável modulação dos efeitos, a juízo do Tribunal que está promovendo a alteração jurisprudencial, como determina o art. 927, § 3o, do CPC. Assim, como diz a norma, o próprio juízo de superação "de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos" deve ser acompanhado da modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Dessa forma, uma eventual guinada jurisprudencial não resultará, em princípio, na devolução de valores recebidos por longo prazo devido à cassação de tutela de urgência concedida com base em jurisprudência dominante à época em que deferida, bastando que o tribunal, ao realizar a superação, determine a modulação dos efeitos.

20. Por fim, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.

21. Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a seguir: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.".

(STJ, 1a Seção, Pet n. 12.482/DF, j. 11/05/2022, DJe de 24/5/2022, Rel. Min. OG FERNANDES).

Com efeito, não se desconhece o decidido por esta Turma na ACP no. no 2005.03.99.021624-6/SP (7a Turma, DJe 21/02/2017, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues) que, em síntese, consignou: "Os débitos decorrentes de decisões judiciais provisórias posteriormente revogadas, que são o objeto da lide, podem ser cobrados, como visto supra, mas não administrativamente pelo INSS. Precisam ser objeto de cobrança em juízo. Mas, não por meio de execução fiscal, nem por intermédio de uma nova ação de conhecimento. Basta a liquidação do valor a ser reposto, com sua liquidação nos próprios autos em que tratada a questão de mérito".

Portanto, é de rigor conjugar o decidido na referida ACP com o decidido no tema repetitivo no. 692 pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que, entendo que a devolução na hipótese dos autos é cabível: em juízo ou, ainda, mediante desconto de até 30% sobre parcelas de benefício previdenciário ativo.

Quanto à irretroatividade da aplicação da Lei no 13.846/19, verifico que o v. Acórdão transitou em julgado em 27/09/2021 (ID 117953723, na origem), data posterior à edição da Lei 13.846/2019, de 18/06/2019. Dessa forma, aplicando-se o princípio do tempus regit actum, conclui-se que a cobrança efetivada nos autos do cumprimento de sentença é devido.

No mesmo sentido, em hipótese semelhante:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DO IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÕES. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA LIDE. MULTA DO ARTIGO 523, § 1o,DO CPC AFASTADA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1.Da análise dos autos, verifica-se que o título executivo deu parcial provimento à apelação do INSS, para afastar o reconhecimento de alguns períodos especiais, deixando de conceder ao autor o benefício de aposentadoria especial, determinando a devolução dos valores recebidos em razão da tutela antecipada concedida.

2. A execução deve se limitar aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedentes TRF3: 9a Turma, AC no 94.03.010951-3, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, j. 03/11/2008, DJF3 10/12/2008; 8a Turma, AG no 2007.03.00.081341-6, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, j. 23/06/2008, DJF3 12/08/2008.

3. No caso,a decisão transitada em julgado determinou expressamente a devolução dos valores recebidos antecipadamente a título de tutela.

4. A repetição de valores pagos indevidamente no curso da ação, por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, deve ser analisada no próprio cumprimento de sentença, desnecessário o ajuizamento de ação autônoma.

5. Não há que se falar na ocorrência de prescrição, tendo em vista que a pretensão relativa à devolução de valores teve início com o trânsito em julgado (02/05/2018), de maneira que não transcorreu o prazo prescricional de 5 anos (artigo 103, § único, da Lei Federal no 8.213/1991.

6.Quanto ao pedido de exclusão dos valores relativos a título de imposto de renda e demais impostos/contribuições, deve ser mantida a r. decisão agravada, pois tal pedido extrapola os limites da lide.

7. Assentada a necessidade de devolução, pelo beneficiário, do montante recebido em decorrência de provimento antecipatório posteriormente revogado, há que se considerar a via utilizada na efetivação da cobrança, a qual deve corresponder, necessariamente, à liquidação do débito nos próprios autos da ação concessiva da tutela ou liminar, facultado o desconto de até 30% (trinta por cento) em eventual benefício percebido pela parte autora, como vem ocorrendo na hipótese.

8. Dessa forma, entendo descabida, no caso, a aplicação da multa prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

9. Agravo de instrumento provido em parte.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010305-64.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 20/09/2022, Intimação via sistema DATA: 27/09/2022)

Nesses termos, é cabível o desconto de 30% do benefício.

Por tais fundamentos, com fulcro no artigo 932 do CPC/15, nego provimento ao agravo de instrumento.

Comunique-se ao digno Juízo de 1o grau de jurisdição.

Publique-se. Intime-se as partes.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.”

No caso dos autos, a r. decisão agravada entendeu devida a devolução dos valores.

Ao analisar os documentos referentes à concessão do benefício – relação de créditos (fls. 224, ID 331139709), observa-se que o benefício bruto recebido pelo agravante é de um salário mínimo.

Diante disso, conclui-se que qualquer desconto superior a 10% afetaria o sustento mínimo do segurado, tornando o saldo restante insuficiente para suas despesas essenciais.

Portanto, em consonância com o princípio da utilidade da execução, reforma-se a parcialmente a decisão para limitar o desconto a 10% do valor do benefício previdenciário.

Ressalta-se que, embora a dívida seja elevada e este percentual possa não garantir sua quitação integral, descontos maiores inviabilizariam a sobrevivência do executado, ferindo os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento ao agravo interno, para limitar o desconto a 10%, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692/STJ. LIMITAÇÃO DO DESCONTO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE UM SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou valor referente à devolução de quantias recebidas por força de tutela antecipada posteriormente revogada, nos termos do Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante sustenta a impossibilidade de devolução dos valores e, subsidiariamente, impugna a forma de desconto incidente sobre benefício previdenciário de valor equivalente a um salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se permanece exigível a devolução dos valores recebidos por tutela antecipada revogada em demanda previdenciária, à luz do Tema 692/STJ e do art. 115, II, da Lei 8.213/1991; (ii) estabelecer se o percentual de desconto inicialmente admitido compromete a subsistência mínima do segurado e deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático mostra-se cabível com fundamento no art. 932 do CPC, na Súmula 568 do STJ e na existência de jurisprudência consolidada sobre a matéria, sem violação ao princípio da colegialidade, pois sujeito a controle por agravo interno.

O art. 509, § 4o, do CPC impõe fidelidade ao título executivo, de modo que a execução deve observar os exatos termos do julgado que determinou a restituição dos valores recebidos em razão da tutela antecipada.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 692, reafirma que a revogação da tutela provisória obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários ou assistenciais indevidamente recebidos, admitindo a cobrança nos próprios autos ou mediante desconto de até 30% em benefício ativo.

A redação atual do art. 115, II, da Lei 8.213/1991, conferida pela Lei 13.846/2019, prevê expressamente a devolução dos valores recebidos em razão de decisão judicial posteriormente revogada, afastando dúvidas quanto à exigibilidade da restituição.

O trânsito em julgado do título executivo ocorreu após a vigência da Lei 13.846/2019, o que autoriza a incidência imediata da disciplina legal segundo o princípio do tempus regit actum.

A jurisprudência da própria Turma admite que a cobrança seja realizada nos próprios autos do cumprimento de sentença, em harmonia com a ação civil pública anteriormente julgada e com o Tema 692/STJ.

A análise da relação de créditos demonstra que o agravante percebe benefício bruto correspondente a um salário mínimo, circunstância que torna excessivo desconto superior a 10%, por comprometer despesas essenciais de subsistência.

Os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da utilidade da execução impõem a redução do percentual de desconto, ainda que isso prolongue o adimplemento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A revogação de tutela antecipada em demanda previdenciária obriga à devolução dos valores recebidos, nos próprios autos do cumprimento de sentença ou mediante desconto em benefício ativo. 2. O art. 115, II, da Lei 8.213/1991, com redação dada pela Lei 13.846/2019, legitima a restituição dos valores percebidos por decisão judicial posteriormente revogada. 3. O desconto sobre benefício previdenciário equivalente a um salário mínimo deve ser limitado quando percentual superior comprometer a subsistência mínima do segurado. 4. A limitação judicial do desconto pode ser fixada em 10% quando necessário à preservação da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 4o, 523, § 1o, 927, § 3o e § 4o, 932 e 1.021; CF/1988, art. 97; Lei 8.213/1991, art. 103, parágrafo único, e art. 115, II; Lei 13.846/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet n. 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 11.05.2022, DJe 24.05.2022; STF, ARE 722.421/MG (Tema 799), j. 19.03.2015; STF, RE 1.202.649 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 20.12.2019; STF, RE 1.152.302 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j. 28.05.2019; TRF3, AI 5010305-64.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 7a Turma, j. 20.09.2022; TRF3, ACP 2005.03.99.021624-6/SP, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, DJe 21.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão